Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAI no 1009748-61.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A., em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada por Daniel Alves da Silva, em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança das parcelas vincendas, bem como determinar que a agravante se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC, com incidência a partir da data da citação/intimação desta decisão.
O agravante alega que a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela agravada, ao passo que a manutenção do decisum é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, haja vista não restarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.
Defende a ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do banco agravante ser obrigado a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, entretanto, basta cumprir o pronunciamento judicial para se acautelar.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso pelo colegiado, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator